Tribunal: STF
Processo: MS 28498
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Concurso público. 3. Edital. Previsão expressa de identificação do candidato para interposição do recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva. 4. Violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia. Alteração do edital do certame. CNMP. Adequação à norma de regência. Resolução 14/2006. Possibilidade. Precedente do STF. 4. Resolução editada com fundamento nos art. 130-A, § 2º, e 37 da CF. Generalidade, impessoalidade e abstração. Caráter impositivo. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.